Tribunal: TJSP
Processo: 1020681-39.2015.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Improcedência – Admissibilidade – Não comprovação de qualquer conduta direta ou indireta do réu que tenha culminado em óbice ao início da posse repassada e nem de que terceiros ditos proprietários teriam impedido tal posse - Ausência de vício que afete a validade do contrato – Inviabilidade de responsabilizar o réu e condená-lo na devolução do valor recebido

Ementa:
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – Improcedência – Admissibilidade – Não comprovação de qualquer conduta direta ou indireta do réu que tenha culminado em óbice ao início da posse repassada e nem de que terceiros ditos proprietários teriam impedido tal posse - Ausência de vício que afete a validade do contrato – Inviabilidade de responsabilizar o réu e condená-lo na devolução do valor recebido pelo negócio celebrado diante do quadro probatório integral – Contrato que clara e expressamente apenas transferiu a posse do bem e não a sua propriedade, não constando, inclusive, nenhuma menção de que o cedente (demandado) teria direito de propriedade – Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044416
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1020681-39.2015.8.26.0554, da Comarca de Mauá, em que é apelante CLAUDIA
LEITE DA SILVA REIS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ADEMAR
RODRIGUES DE CARVALHO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020681-39.2015.8.26.0554 - Mauá - Voto no 32847 mlzz279
2
Voto no 32847/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1020681-39.2015.8.26.0554
Apelante: CLÁUDIA LEITE DA SILVA REIS
Apelado: ADEMAR RODRIGUES DE CARVALHO
Comarca: Mauá 5a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Rodrigo Soares
EMENTA
AÇÃO
DE
RESCISÃO
CONTRATUAL

Improcedência

Admissibilidade

Não
comprovação de qualquer conduta direta ou
indireta do réu que tenha culminado em óbice ao
início da posse repassada e nem de que terceiros
ditos proprietários teriam impedido tal posse -
Ausência de vício que afete a validade do contrato
Inviabilidade de responsabilizar o réu e condená-lo
na devolução do valor recebido pelo negócio
celebrado diante do quadro probatório integral
Contrato que clara e expressamente apenas
transferiu a posse do bem e não a sua propriedade,
não constando, inclusive, nenhuma menção de que
o cedente (demandado) teria direito de propriedade
Recurso improvido.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta contra a r
sentença de fls. 151/153, cujo relatório se adota, que julgou improcedente a
ação de rescisão contratual por não vislumbrar vício no contrato celebrado,
cujo objeto era apenas de cessão da posse do imóvel indicado nos autos e
não de sua propriedade, bem como sob o fundamento de que sequer houve
prova de que terceiros teriam impedido de fato a autora de ingressar na
posse do bem.
Inconformada, a autora alega, em apertada
síntese, que o ponto central é a devolução do que foi pago ao réu nos
termos do contrato para evitar enriquecimento ilícito em razão de ela nunca
ter logrado iniciar a posse do imóvel.
Com resposta, vieram os autos para

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020681-39.2015.8.26.0554 - Mauá - Voto no 32847 mlzz279
3
reexame.
É o relatório.
No
mérito,
a
r.
sentença
deve
ser
confirmada pelos seus próprios e bem deduzidos fundamentos, os quais
ficam inteiramente adotados como razão de decidir pelo improvimento do
recurso, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio
Tribunal de Justiça.
Tal
dispositivo
estabelece
que
“Nos
recursos em geral, o relator poderá limitar-se a ratificar os fundamentos da
decisão recorrida, quando, suficientemente motivada, houver de mantê-la”,
e tem sido amplamente utilizado por suas Câmaras, seja para evitar inútil
repetição, seja para cumprir o princípio constitucional da razoável duração
dos processos1.
O COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE
JUSTIÇA tem prestigiado este entendimento quando predominantemente
reconhece "a viabilidade de o órgão julgador adotar ou ratificar o juízo de
valor firmado na sentença, inclusive transcrevendo-a no acórdão, sem que
tal medida encerre omissão ou ausência de fundamentação no decisum"
(REsp n° 662.272-RS, 2a Turma, Rel. Min. João Otávio de Noronha, j . de
4.9.2007; REsp n° 641.963-ES, 2a Turma, Rel. Min. Castro Meira, j . de
21.11.2005; REsp n° 592.092-AL, 2a Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, j .
17.12.2004 e REsp n° 265.534- DF, 4a Turma, Rel. Min. Fernando
Gonçalves, j de 1.12.2003).
1 Anote-se, dentre tantos outros: AI no 99010271130-7, Rel. Des. Caetano Lagrasta, em
17/09/2010; Apelação 99109079089-9, Rel. Des. Moura Ribeiro, em 20/05/2010; Apelação
n° 990.10.237099-2, Rel. Des. Luiz Roberto Sabbato, em 30.06.2010; Agravo de
Instrumento 99010032298-2, Rel. Des. Edgard Jorge Lauand, em 13/04/2010; Apelação
991.09.0841779, Rel. Des. Simões de Vergueiro, em 09/06/2010; Apelação 991000213891,
Rel. Des. Paulo Roberto de Santana, em 09/06/2010; Apelação no 99208049153-6, Rel.
Des. Renato Sartorelli, em 01/09.2010; Apelação no 992.07.038448-6, São Paulo, Rel. Des.
Cesar Lacerda, em 27/07/2010; Apelação no 99206041759-4, Rel. Des. Edgard Rosa, em
01/09/2010; Apelação no 99209075361-4, Rel. Des. Paulo Ayrosa, em 14/09/2010;
Apelação no 99202031010-1, Rel. Des. Mendes Gomes, em 06/05/2010; Apelação no
99010031067-4, Rel. Des. Romeu Ricupero, em 15/09/2010.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020681-39.2015.8.26.0554 - Mauá - Voto no 32847 mlzz279
4
Aos
fundamentos
da
sentença,
acrescente-se que, ao contrário do argumentado nas contrarrazões, a
autora não afirmou que se inteirou que o imóvel seria de propriedade de
terceiros por meio do procedimento de autorizações para construção junto à
Prefeitura do município, mas sim informou que, no mesmo período, duas
situações ocorreram: iniciou o procedimento de construção no terreno, o
qual foi negado; 2-descobriu que outras pessoas também teriam adquirido
o bem. Logo, não se pode concluir que a ciência da existência de terceiros
vinculados ao imóvel teria decorrido necessariamente do procedimento de
construção perante a municipalidade.
O documento de fls. 16 juntado com a
inicial indica somente que houve um comunicado da Prefeitura em virtude
da grande quantidade de processos de cadastramento individual de áreas
que não estão em conformidade com as normas pertinentes, motivo pelo
qual todos estariam suspensos para a realização de um mapeamento e
avaliação de todos.
Entretanto, independentemente de qual foi
a forma que a autora teria descoberto que havia possíveis terceiros
envolvidos no bem, não prospera o seu apelo diante da espécie de contrato
que foi firmado entre os litigantes, que é de cessão de posse, cujos termos
se encontram claros no respectivo instrumento assinado. Seja para a
rescisão ou apenas para o recebimento da quantia paga ao réu pela
negociação feita, não se entrevê motivo para responsabilizá-lo. Isso
porque, da análise integral dos autos, não foram apresentadas provas
contundentes que apontem qualquer culpa do requerido no impedimento da
posse efetiva sobre o terreno objeto da lide.
De fato, nota-se que as partes assinaram
não um contrato de compra e venda e sim um contrato particular de cessão
de direitos possessórios do imóvel (fls. 09/11), em cujas cláusulas está
expressamente mencionado que o demandado possuía os direitos
possessórios sobre o bem, os quais estaria transferindo, não constando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020681-39.2015.8.26.0554 - Mauá - Voto no 32847 mlzz279
5
qualquer menção sobre a titularidade de sua propriedade.
Se
existia
algum
problema
com
a
propriedade, em nenhum momento o contratante que cedeu a posse
indicou que teria a propriedade e caberia, assim, à outra parte contratante,
se assim desejasse, buscar analisar a situação cadastral do imóvel em
seus registros.
Embora se assevere no apelo que foi
efetuada uma negociação através de um corretor, tendo confiado em seu
trabalho e que ele teria feito as verificações necessárias, tal conduta não
pode ser imputada ao requerido.
Igualmente, do quadro fático apresentado,
restou narrado que a posse efetiva não foi concretizada em razão de
terceiros que compareceram e alegaram serem proprietários, não tendo
sido trazida nenhuma demonstração de conduta pós-contratual direta ou
indireta do réu nos fatos.
Desse modo, não tendo sido apresentada
qualquer conduta irregular do demandado no impedimento da posse efetiva
que transferiu, pois, como dito, alegou-se que ela foi vedada por terceiros,
não há como impor a responsabilidade a ele, seja para rescindir o contrato
ou para devolver as quantias, ressaltando-se que, conquanto a recorrente
afirme nas razões recursais que não almeja a rescisão propriamente dita e
sim a restituição do valor pago, o fato é que tal devolução significaria
exatamente rescindir o contrato.
Com efeito, se a litigante se sentiu lesada
na obtenção da posse, deve, se assim pretender, ingressar com medidas
judiciais hábeis a pleitear a posse em face de quem, segundo ela, esteja
impedindo o seu início.
Oportuno registrar, ainda, que, apesar da
narrativa apresentada pela autora no sentido de que terceiros impediram a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1020681-39.2015.8.26.0554 - Mauá - Voto no 32847 mlzz279
6
sua posse arguindo que seriam proprietários, o fato é que ela não trouxe
nenhuma prova nesse sentido.
Logo, ante o quadro probatório integral, não
se entrevê qualquer vício de validade no contrato firmado e no seu
cumprimento por parte do cedente da posse do terreno descrito nos autos,
não sendo viável assim acolher o pedido de restituição do valor pago com
base em tal negociação.
Bem assentou o MM.o Juízo da causa que
“não veio para os autos prova de que, efetivamente, terceiro adquirente de
posse foi ao terreno mencionado para, em tom de ameaça, alertar a autora
que o terreno já tinha sido vendido. Desse modo, verifica-se que o negócio
jurídico celebrado entre as partes é válido, haja vista o réu ter transferido,
de maneira lícita, a posse que tinha. Ademais, não há nos autos qualquer
prova de vício de consentimento ou, ainda, prova de que a autora não tinha
conhecimento do objeto do contrato. A autora assumiu os riscos inerentes à
fragilidade do negócio que celebrou, de simples aquisição de direito
possessório (prática comum, aliás, nesta Cidade); sendo assim, não resta
alternativa senão a improcedência da ação.
Com base no § 11 do art. 85 do CPC-2015,
ficam majorados os honorários para 12% (doze por cento) do valor
atualizado da causa, com análise dos parâmetros legais do § 2o do mesmo
dispositivo legal, observando-se a gratuidade concedida.
E outros fundamentos são dispensáveis,
diante da adoção integral dos que foram deduzidos na r. sentença, e aqui
expressamente adotados para evitar inútil e desnecessária repetição, nos
termos do art. 252 do Regimento Interno deste Egrégio Tribunal de Justiça.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso.
ÁLVARO PASSOS
Relator